Tribunal: TJSP
Processo: 1098036-61.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação por danos morais – Responsabilidade civil – Responsabilidade objetiva do Estado por força do art. 37, § 6o, da CF/88 – Conduta policial desproporcional e truculenta – Abordagem realizada com excesso, ainda na presença de criança, enteado do autor – Violação de direitos fundamentais – Ingresso forçado em domicílio – Ausência de excludentes de responsabilidade – Danos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reparação por danos morais – Responsabilidade civil – Responsabilidade objetiva do Estado por força do art. 37, § 6o, da CF/88 – Conduta policial desproporcional e truculenta – Abordagem realizada com excesso, ainda na presença de criança, enteado do autor – Violação de direitos fundamentais – Ingresso forçado em domicílio – Ausência de excludentes de responsabilidade – Danos morais configurados – Traumas psíquicos evidenciados – Arbitramento da indenização em valor proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto – Caráter compensatório e sancionatório da reparação – Manutenção dos valores fixados na origem – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.